Tribunal: TJPA
Processo: 0059859-38.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059859-38.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MANOEL HERMOGENES DUARTE, MARIA JOSE PADILHA DUARTE CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NULIDADE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu Execução Fiscal de IPTU, sem resolução de mérito, em razão do falecimento do executado antes da inscrição do débito em dívida ativa e do ajuizamento da ação.

2.

O Município sustentou a possibilidade de regularização do polo passivo para inclusão do espólio, invocando a natureza
propter rem
do IPTU, o art. 130 do CTN, o art. 203 do CTN e precedentes do STJ, bem como requereu a suspensão do feito em razão do Tema 1.350/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a execução fiscal ajuizada em face de pessoa já falecida antes da constituição do crédito tributário e se é possível a substituição do sujeito passivo para direcionamento ao espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A morte extingue a personalidade jurídica da pessoa natural, nos termos do art. 6º do Código Civil, inviabilizando a constituição válida de crédito tributário e a emissão de CDA em face de pessoa já falecida.

5.

A Súmula 392/STJ admite a substituição da CDA apenas para correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, o que impede o redirecionamento quando o óbito é anterior ao ajuizamento da ação.

6.

O redirecionamento ao espólio pressupõe relação processual validamente constituída, com citação de devedor existente, hipótese não verificada, pois o falecimento ocorreu antes da inscrição em dívida ativa.

7.

A natureza propter rem do IPTU não afasta a necessidade de correta indicação do sujeito passivo na constituição do crédito, sendo ônus da Fazenda Pública diligenciar quanto à regularidade do cadastro antes do ajuizamento da execução.

8.

Inaplicável o Tema 1.350/STJ, por não se tratar de mera correção formal da CDA, mas de vício insanável atinente à inexistência de sujeito passivo válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É nula a Certidão de Dívida Ativa lavrada em face de pessoa já falecida antes da constituição do crédito tributário. 2. É vedada a substituição do sujeito passivo da execução fiscal quando o óbito ocorre antes do ajuizamento da ação, não sendo possível o redirecionamento ao espólio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município De Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Execução Fiscal, movida pelo Município De Belém em face de Manoel Hermogenes Duarte.

A peça inicial narra que a parte autora, Município De Belém, ajuizou Execução Fiscal com o objetivo de cobrar crédito tributário referente a IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), regularmente inscrito em dívida ativa, decorrente de lançamentos tributários incidentes sobre imóvel cadastrado perante o Fisco Municipal. Sustentou que o crédito estava formalizado por meio de Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual requereu o regular processamento da Execução, com a citação do executado para pagamento ou garantia do Juízo, sob pena de constrição patrimonial, prosseguindo-se até a satisfação integral do crédito exequendo.

Posteriormente, foi oposta Exceção de Pré-Executividade pela filha do executado, senhora Maria José Padilha Duarte Cruz, representando o Espólio, arguindo, em síntese, a ilegitimidade passiva do executado, sob o fundamento de que Manoel Hermogenes Duarte teria falecido em 31 de maio de 2004, ou seja, muito antes do ajuizamento da Execução Fiscal e antes mesmo da inscrição do débito em dívida ativa, o que macularia a constituição do crédito e a própria propositura da ação executiva.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, acolho a exceção de pre-executividade e: (I) DECLARO a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante do falecimento do devedor antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa; (II) INDEFIRO a petição inicial, com a nulidade do processo executivo fiscal ab initio, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC; e, consequentemente, (III) JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, c/c art. 924, inciso I, ambos do CPC, c/c o enunciado da Súmula nº 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do executado.

Registre-se, todavia, que a Parte Excipiente não comprovou ter informado ao fisco municipal sobre a devida alteração na propriedade, em descumprimento ao dever previsto no art. 21 do DM nº 36.098/99, razão pela qual não se pode entender que a Fazenda Pública deu causa à execução fiscal, de modo que deixo de condenar o Excepto aos ônus de sucumbência.

No mais, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 40, inciso I da Lei nº 8.328/2015.

Deixo de determinar o reexame necessário, face a sentença estar fundada na Súmula 392/STJ, conforme disposto no art. 496, § 4º, inciso I, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Município De Belém interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, em sede preliminar, a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do Tema nº 1350, pelo Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a possibilidade de substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença nos embargos, inclusive para inclusão, complementação ou modificação do fundamento legal do crédito tributário. Sustenta que a controvérsia acerca da modificação do sujeito passivo da Execução Fiscal, diante do falecimento do contribuinte antes do ajuizamento da ação, encontra-se diretamente relacionada à matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos, razão pela qual pugna pela suspensão do feito com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, a fim de evitar decisões conflitantes e prestigiar a segurança jurídica.

No mérito recursal, o Apelante defende a validade do lançamento tributário do IPTU, ressaltando tratar-se de tributo sujeito a lançamento direto, realizado com base nos dados constantes do cadastro imobiliário municipal, nos termos do art. 18, § 1º, da Lei Municipal nº 7.056/77 e do Decreto Municipal nº 36.098/1999. Argumenta que o lançamento é atividade vinculada, não podendo a autoridade administrativa agir segundo conveniências, devendo ater-se às informações cadastrais disponíveis à época do lançamento.

Aduz que não se pode exigir da Fazenda Municipal conhecimento prévio acerca do falecimento do contribuinte cadastrado, sobretudo diante da dinâmica urbana e do elevado número de imóveis existentes no Município, sustentando que a ausência de comunicação do óbito pelos sucessores impede a atualização imediata do cadastro fiscal.

Assevera que o IPTU possui natureza
propter rem
, acompanhando o imóvel em suas mutações subjetivas, à luz do art. 130, do CTN e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.073.846/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Sustenta que o espólio não constitui nova pessoa jurídica, mas representa a universalidade de bens deixados pelo de cujus, razão pela qual não haveria verdadeira modificação do sujeito passivo, mas mera atribuição da responsabilidade tributária à massa hereditária.

Argumenta, ainda, que o art. 203 do CTN permite a substituição da CDA até decisão de primeira instância, para sanar vícios formais, defendendo interpretação que autorize a regularização do polo passivo antes da citação válida, invocando precedentes do STJ, notadamente o REsp nº 1.559.791/PB, que admite a emenda da inicial para direcionar a demanda ao espólio quando a ação for ajuizada em face de réu já falecido, antes da citação.

Sustenta que a extinção do feito, sem oportunizar a regularização do polo passivo, afronta os princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade e da economia processual, além de comprometer a efetividade da cobrança do crédito tributário, gerando prejuízo à arrecadação municipal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença de extinção, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que seja possibilitada a regularização do polo passivo e o prosseguimento da execução fiscal em face do espólio ou sucessores do contribuinte falecido.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o recorrido sustenta que a Execução Fiscal foi ajuizada contra pessoa já falecida antes da inscrição do débito em dívida ativa, inexistindo relação jurídico-tributária válida apta a embasar a execução. Defende que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula nº 392/STJ, é vedada a modificação do sujeito passivo da execução, sendo impossível o redirecionamento ao espólio quando o falecimento ocorre antes da citação válida ou do ajuizamento da ação. Requer, assim, a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade do título executivo, indeferir a petição inicial e extinguir a execução fiscal sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do executado, falecido antes da constituição do crédito tributário.

Conforme se extrai dos autos, a Execução Fiscal foi ajuizada em face de Manoel Hermógenes Duarte, o qual já havia falecido em 31 de maio de 2004, ou seja, em momento anterior não apenas ao ajuizamento da ação, mas também à própria inscrição do débito em dívida ativa. Tal circunstância, por si só, compromete a higidez do título executivo, porquanto inexistente sujeito passivo válido à época da constituição do crédito tributário.

Evidencia-se a nulidade absoluta do título executivo extrajudicial — a CDA — porquanto lavrado em face de pessoa já destituída de personalidade jurídica. Nos termos do art. 6º do Código Civil: "A existência da pessoa natural termina com a morte
;
presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva." Assim, não há como subsistir a execução fundada em crédito formalizado em face de pessoa falecida, pois resta configurada a ilegitimidade passiva
ad causam
.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, sedimentou o entendimento de que não é admissível a substituição do sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa, salvo nos casos de erro formal ou material, nos termos da Súmula nº 392, que estabelece expressamente:

Súmula 392, STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio ou herdeiros do devedor falecido pressupõe a existência de relação processual válida, o que pressupõe a citação prévia do executado antes do falecimento. No caso concreto, o falecimento do executado ocorreu antes mesmo da constituição definitiva do crédito tributário, não sendo possível sequer falar-se em substituição ou redirecionamento, sob pena de nulidade insanável da própria CDA e da execução dela decorrente.

A esse respeito, destaca-se o entendimento jurisprudencial consolidado:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DO NASCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA ESPÓLIO - SÚMULA 392 STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual”. (REsp 1410253/SE, Rel . Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013). Precedente do STJ. 2. Na hipótese, dos autos da execução fiscal, extrai-se que a sua propositura ocorreu em novembro de 2023, crédito tributário do IPTU, referente ao exercício de 2019 a 2023, porém, o executado veio a óbito em 31 de maio de 2002 3 . Torna-se evidente a nulidade da CDA, o que resulta na falta de um título executivo válido para embasar a presente execução fiscal não podendo o Fisco transferir a responsabilidade dos débitos ao espólio, pois nem mesmo o de cujus é o contribuinte, tratando-se de ilegitimidade passiva. 4.Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002205-39 .2023.8.11.0020, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU . FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Conforme Súmula 392 do STJ, a “Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 2. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de ter sido citado nos autos da execução fiscal . 2. Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Fisco a correta indicação do polo passivo. 3. Não há que se falar em responsabilidade tributária por demora na atualização do cadastro imobiliário, pois o descumprimento da referida obrigação acessória não conduz à imposição do pagamento do tributo, nem impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva . 4. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência. 5 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003752-47.2015.8 .08.0004, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

A tentativa do Município Apelante de relativizar a aplicação da supracitada súmula, sob o fundamento de que o cadastro imobiliário ainda indicava o falecido como proprietário do imóvel, não se sustenta. A jurisprudência é uníssona em atribuir à Fazenda Pública o dever de diligenciar previamente ao ajuizamento da demanda, inclusive verificando a regularidade dos dados cadastrais e a existência do sujeito passivo indicado na CDA. A publicidade dos registros públicos e o dever de fiscalização do ente tributante impõem a atuação diligente da Administração Tributária, sob pena de responsabilização por eventuais vícios insanáveis na constituição do crédito.

Outrossim, não há se falar em aplicação do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80, como pretende o Apelante, porquanto a substituição do devedor ali autorizada restringe-se aos casos em que a relação processual se formou validamente, com a citação de sujeito existente à época do ajuizamento. Tal não é o caso dos autos, em que o processo foi instaurado contra pessoa falecida, circunstância que inviabiliza qualquer regularização ou emenda da inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2026